Tribunal: CARF
Processo: 10860.901342/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.901342/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.512 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
NEXANS BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
Divergência de informações noticiadas em obrigações acessórias não são
impeditivas ao reconhecido de direito creditório.
Afastando-se o óbice do Despacho Decisório quanto ao período do direito
creditório pleiteado, deve-se determinar o retorno dos autos à Unidade de
Origem para prosseguir na apreciação do direito e proferir despacho
complementar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para que o processo retorne à Unidade de origem e o direito creditório
seja analisado como sendo referente ao ano-calendário de 2002, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 14-55.635, proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO, que, ao apreciar a
manifestação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, para ratificar a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.901342/2008-38
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.512 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901342/2008-38

não-homologação das compensações correlatas ao crédito não reconhecido pela unidade de
origem.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
14159.98228.240804.1.3.02-9519, por intermédio da qual o contribuinte pretende
compensar débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ.
Em decisão proferida pela DRF competente, não foram homologadas as compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP
de
nos
14159.98228.240804.1.3.02-9519,
07752.94935.240804.1.3.02-7934,
15994.15093.240804.1.3.02-9637
e
34105.28597.240804.1.3.02-5346, pois não foi possível confirmar a apuração do
crédito, já que o valor informado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Juridlca (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo negativo Informado no
PER/DCOMP.
Irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de Inconformidade, na qual alega
que:
Em 23 de outubro p.p., o Sr. Auditor Fiscal emitiu o Despacho Decisório,
através do qual deixou de homologar a compensação declarada nos
PER/DCOMP: 14159.98228.2408.04.1.3.02-9519; 07752.94935.2408.04.1.3.02-
7934; 15994.15093.240804.1.3.02-9837 e 34105.28597.2408.04.1.3.02-5346,
por entender que a Recorrente não possuía o valor retido na fonte de R$
388.334,52, no exercício de 2002, informado na compensação, possuindo nesse
ano somente o valor de R$ 101.991,58. Por essa razão autuou a NEXANS
BRASIL, com fundamento no §1o do art. 62 e art. 28 da lei n° 9.430, de 1996;
art. 52 da IN SRF 600, de 2005 e art. 74 da lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Ocorre, no entanto, que o valor acima foi recolhido, por meio de retenção na
fonte, de forma correta e tempestiva, mas, em decorrência da alteração havida
por parte da Receita Federal no formulário PER/DCOMP 1.4, a empresa
preencheu dito formulário de forma equivocada, ou seja, quando do
preenchimento da PER/DCOMP 1.4 — "ano calendário 2002" e exercício de
2003, por não estar habituada com o novo formulário, fez constar, no campo do
exercício, o ano de 2002.
Como se pode notar a versão atual do formulário PED/DCOMP (3.4), já não
aceita a inclusão .do exercício equivocado, vez que o contribuinte deverá incluir
o período de apuração, excluindo, assim, qualquer equivoco / dúvida geradas na
versão anterior.
Na verdade, o valor a ser compensado na PER/DCOMP 1.4, supra, foi
informado na DIPJ 2003, período de 01/01/2002 a 31/12/2002, de acordo com o
"ano calendário 2002" (declaração anexa). Discriminou-se corretamente o
referido valor, em consonância com a informação expedida pelo banco Itaú, no
código da receita 6800 — Aplicações financeiras em fundos de investimentos —
renda fixa cujo rendimento bruto foi de R$ 1.941.669,00, já descontado o
Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 388.334,52. Como V. Sa poderá
observar pelos documentos em anexo, a única incorreção existente em todo
processo refere-se ao ano do exercício informado, razão pela qual, onde se lê
"2002", deverá ser lido 2003, para ser apurar o crédito referente ao período
compreendido entre 01/01/2002 e 31/12/2002.
Como, nos termos do inciso IV, do artigo 149 do Código Tributário Nacional, o
lançamento poderá ser efetuado e revisto pela autoridade administrativa quando
houver erro na declaração do contribuinte, a Contribuinte respeitosamente
requer a revisão do lançamento por parte de V. Sa , vez que efetuou o
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.512 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901342/2008-38

recolhimento do imposto devido no tempo, e forma corretos, tendo apenas
cometido um erro formal na informação do ano calendário.
Ante o acima exposto, e por estar provado que a Contribuinte possuía o valor
informado retido, na fonte, respeitosamente requer a V.S., que homologue as
PER/DCOMP e, em conseqüência, libere-a do pagamento dos valores
constantes do Despacho Decisório
Em derradeiro, protesta pela juntada de documentos que se fizerem necessários.
É o relatório.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2001
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo reclama efetividade
no pagamento das antecipações calculadas por estimativa, a constatação dos
pagamentos ou das retenções, a oferta à tributação das receitas que ensejaram as
retenções e comprovação contábil do valor devido na apuração anual.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, através de patrono
legitimamente constituído, pugnando por provimento, onde apresenta seus argumentos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Do Mérito
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.512 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901342/2008-38

Conforme relatado, trata o presente processo de pleito compensatório,
formalizados
por meio das
Dcomps de nos
nos
14159.98228.240804.1.3.02-9519,
07752.94935.240804.1.3.02-7934,
15994.15093.240804.1.3.02-9637
e
34105.28597.240804.1.3.02-5346, onde o contribuinte busca o reconhecimento de crédito de
saldo negativo de IRPJ, atinente ao ano-calendário de 2001.
O Despacho Decisório indeferiu o pedido, concluindo pela inexistência de
apuração de saldo negativo, em face da divergência entre o valor indicado nas Perd/comps e o
valor declarado na DIPJ do período.
Ciente da decisão, o contribuinte aduz, em síntese, que discriminou corretamente
o valor pleiteado e que a única incorreção existente refere-se ao ano do exercício informado na
Dcomp, razão pela qual, onde se lê exercício “2002", deverá ser lido exercício “2003”, posto
que o crédito a ser reconhecido refere-se ao período compreendido de 01/01/2002 a 31/12/2002,
ou seja, ano-calendário 2002.
A DRJ entendeu, em síntese, que o reconhecimento do direito creditório em
questão, demandaria a análise de acervo documental, lastreados em lançamentos contábeis, que
identifiquem, inequivocadamente, a base de cálculo do IRPJ e, por conseguinte, o saldo negativo
do IRPJ, vide:
Portanto, não basta à interessada alegar a existência de um direito creditório, mas
também deve trazer, por ocasião do presente contencioso, provas, lastreadas em
lançamentos contábeis, que identifiquem, inequivocamente, a base de cálculo do
IRPJ e, por conseguinte, o saldo negativo de IRPJ.
Inclusive, por ser a detentora original do saldo negativo pessoa jurídica sujeita ao
regime de apuração do imposto com base no lucro real, deveria, ao fim de cada
período-base de incidência do imposto, apurar o lucro líquido do exercício mediante a
elaboração, com observância das disposições da lei comercial, do balanço
patrimonial, da demonstração do resultado do exercício e da demonstração de lucros
ou prejuízos acumulados, que serão transcritos no Livro de Apuração de Lucro Real
(LALUR), nos termos dos artigos 7o e seu § 4o, e 8o, inciso I, ambos do Decreto-Lei no
1.598, de 1977, in verbis:
[...].
Dessa forma, a requerente deveria trazer provas, lastreadas em lançamentos
contábeis, de forma a ratificar o indébito pleiteado.
Além do mais, consoante noção cediça, a escrituração contábil e fiscal mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais, conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou qualquer
documentação desse jaez, limitando-se tão-somente a trazer Declarações e algumas
tabelas demonstrativas, imaginando, talvez, que esses elementos pudessem
demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório alegado.
Ou seja, a DRJ indeferiu o pleito, por falta de provas, alegando que a Recorrente
não teria trazido aos autos “provas, lastreadas em lançamentos contábeis, que identifiquem,
inequivocadamente, a base de cálculo do IRPJ e, por conseguinte, o saldo negativo de IRPJ”,
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.512 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901342/2008-38

razão pela qual o saldo negativo utilizado nos pedidos de compensação não poderia se
considerado “líquido e certo” e, portanto, passível de compensação.
Em sede de recurso, o contribuinte reitera seus argumentos de defesa, insistindo
que incorreu em erro de preenchimento do PerDcomp, quando informou o período do crédito,
pois ao invés de informar que o crédito apurado refere-se ao ano-calendário de 2002, informou
erroneamente o ano-calendário de 2001.
É de se dar razão à Recorrente.
De fato, a Recorrente erroneamente fez constar nos pedidos de compensação
Saldo Negativo que teria sido apurado no ano-calendário de 2001, quando o correto seria o ano-
calendário de 2002. Veja-se que a Recorrente instruiu sua defesa com a DIPJ 2003, tendo
demonstrado que o valor do saldo negativo de IRPJ utilizado nos PerDcomps corresponde
exatamente ao valor apurado em 2002 e declarado na DIPJ 2003.
Como até o presente momento nenhuma das instâncias anteriores prosseguiram na
apreciação dos fundamentos materiais do direito creditório pleiteado, em especial quanto à sua
disponibilidade, liquidez e certeza, pois a discussão, até então, ficou um passo atrás, circunscrita
ao período de apuração, o processo deve retornar à Unidade de Origem para prosseguir na
apreciação do direito creditório.

Conclusão
Assim, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para afastar o
óbice do erro de preenchimento circunscrito ao período de apuração, de forma que o direito
creditório pleiteado seja analisado como referente ao ano-calendário de 2002, e determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para prosseguir na apreciação da disponibilidade, liquidez
e a certeza do crédito pleiteado, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de
documentos e/ou esclarecimentos que entender pertinentes. Ao final, deverá ser proferido
despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe,
inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 123
DF CARF MF
Original